Tribunal: TJMT
Processo: 0012759-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012759-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FONTE DE LUZ - CNPJ: 30.690.584/0001-35 (APELANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ADAMARIS DA SILVA SOARES - CPF: 429.523.601-20 (APELANTE), ADILIO DE SOUZA FILHO - CPF: 809.502.991-20 (APELANTE), ALTAMIRO ALVES DA COSTA - CPF: 240.640.091-34 (APELANTE), ANA LEMES CORREA MINOTT - CPF: 001.101.781-30 (APELANTE), ANTONIO HERNANI DE MENEZES - CPF: 241.643.721-68 (APELANTE), ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL - CPF: 406.010.211-34 (APELANTE), ARTILHO MENDES DE ARRUDA - CPF: 147.027.461-20 (APELANTE), CICERO MATIAS DE MELO - CPF: 384.680.931-49 (APELANTE), CLAUDINETE VALDETE SABINO - CPF: 892.800.241-91 (APELANTE), CLOVIS DOS SANTOS - CPF: 521.902.932-00 (APELANTE), DAVI MARCELO FELIX - CPF: 001.045.801-86 (APELANTE), DIONIZIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 346.557.431-15 (APELANTE), EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (APELANTE), EDVANIA DE ARRUDA - CPF: 777.228.681-34 (APELANTE), EUSENIR MENDES DA PAZ - CPF: 503.159.861-15 (APELANTE), IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 935.903.771-00 (APELANTE), JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO - CPF: 968.930.602-20 (APELANTE), JOSE MARCIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 487.311.021-15 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 331.886.961-91 (APELANTE), JUNIOR LEMES MINOTT - CPF: 002.943.671-01 (APELANTE), LENIR DO CARMO DE ARRUDA - CPF: 303.864.111-15 (APELANTE), MARILDE LAURENTINO - CPF: 451.769.811-49 (APELANTE), OLIVEIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 984.550.108-78 (APELANTE), ONIAS DE MOURA ALVES - CPF: 693.003.051-15 (APELANTE), PATRICIA PEREIRA LOPES - CPF: 900.765.911-15 (APELANTE), SHIRLEY HACK - CPF: 208.413.611-34 (APELANTE), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), DANIEL GOMES BRITO - CPF: 212.587.405-91 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É carecedor de ação por ilegitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos, pois é sucessor na posse e não ostenta condição de terceiro. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0012759-60.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação dos Pequenos Produtores Fonte de Luz e outros
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face da
Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda
., em dependência dos autos da Ação de Reintegração de Posse,
em fase de cumprimento de sentença
– Código 245563.

A Julgadora extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer que os Autores/Apelantes integram à lide principal, de forma que não detêm legitimidade para a oposição dos Embargos, por não serem terceiros.

Ao final, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, isentando-os do pagamento de honorários advocatícios porque não houve angularização processual.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnam pela concessão de medida liminar, com expedição de mandado de manutenção de posse na área de 1.426,956ha arrecadadas pelo Estado de Mato Grosso, consoante matrícula n.o 92.578, do Cartório do 2.o Ofício de Cuiabá, eis que presentes a plausibilidade do direito e o receio de dano irreparável, diante da pré-constituição das provas documentais.

Também requerem a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse proferida nos autos da Ação principal.

No mérito, os Apelantes alegam que o fundamento de que todos integram a lide originária não condiz com a realidade, pois somente Dionízio Rodrigues da Mata, Oliveira de Souza Ramos, Artilho Mendes de Arruda, Eusenir Mendes da Paz e Edvania de Arruda,
“cansados de diversos desmando, dogmatismo, ditadura e arbitrariedade da diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADADOS DA GLEBA BOA SORTE, resolveram se Associar em quem realmente os representassem bem como agiria com transparência e respeito que os mesmos merecem, haja vista que houveram várias perseguições e ameaças que originaram processos criminais e ainda ações cíveis individuais para prevalecer a lei e a ordem.”

Sustentam que a Juíza não se atentou para a existência do Boletim de Ocorrência que demonstra o esbulho praticado pela Recorrida e quanto à localização exata da área que supostamente a Apelada exerce a posse.

Argumentam que exercem posse com
animus domini
há mais de 05 (cinco) anos.

Reiteram que não integraram a lide possessória e que também não são sucessores das partes que ali contendam, fato que, por si só, já confere legitimidade ativa para a oposição dos Embargos de Terceiros.

Ao final, requerem o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Embora intimada, a Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda. não apresentou contrarrazões.

Ao constatar a existência de conflito coletivo de área rural, determinei a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo; todavia, em julgamento de Conflito de Competência, manteve-se a competência desta Câmara de Direito Privado.

Na decisão de Id. 78404999, indeferi tanto o pedido de antecipação de tutela, quanto o efeito suspensivo ao Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário breve resumo dos fatos.

Em 25/07/2006, a Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda. ajuizou Ação de Reintegração de Posse (n.o 13551-34.2006.811.0041 – Código 245563) em face da

Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, alegando que os associados invadiram área rural de sua propriedade e posse, denominada Fazenda Santa Cruz, com área de 2.092 hectares e 6.751,06 m2 em um lugar denominado “Sesmaria Fazendinha”, nesta Capital, objeto da matrícula n.o 60.947, do Segundo Ofício da Capital.

A Ação foi sentenciada em 21/01/2014, com a procedência dos pedidos, a ratificação da liminar e a reintegração definitiva daquela Autora na posse do imóvel objeto da lide.

Após o trânsito em julgado (em 24/04/2014), a Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte requereram o cumprimento da sentença, com a nomeação de um técnico do INTERMAT para dar integral cumprimento ao mandado nos exatos limites determinados, o que foi deferido pelo Julgador singular.

Contudo, conforme a decisão proferida em 02/09/2014, os membros da Associação Requerida é que foram reintegrados na posse e ainda destruíram a sede da Fazenda. Assim, o Julgador determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse e, para que não houvesse cumprimento em local diverso, nomeou perito para que indicasse os pontos e limites da área, conforme a sentença.

Após a elaboração de laudo pelo perito do juízo, a Associação da Gleba Boa Sorte alegou que
o Estado de Mato Grosso arrecadou 1.426,9564 hectares do imóvel de matrícula no. 92.578
, Portaria no. 126/2010, inseridos na área objeto do litígio e que tal fato não foi observado na perícia.

Diante da alegação, o Julgador suspendeu provisoriamente o cumprimento da sentença, a fim de que fosse feita nova diligência no imóvel acompanhada de representante do INTERMAT.

O perito judicial apresentou novo laudo apontando o perímetro do imóvel objeto da ação e sustentando que os Requeridos estão acampados em seu interior, bem como que a Gleba Boa Sorte também está inserida dentro desta área. No mesmo sentido, manifestou-se o assistente técnico da Requerente; o técnico do INTERMAT, por sua vez, apresentou laudo no sentido de que a Fazenda Santa Cruz é confrontante da Gleba Boa Sorte e que ela está dentro da área arrecadada pelo Estado.

Diante de divergências técnicas apresentadas pelos
experts
, o Julgador designou audiência para oitiva dos peritos e assistentes técnicos.

Em 03/02/2017, no intuito de esclarecer a divergência quanto à localização entre a conclusão do perito judicial e o técnico do INTERMAT, o Julgador nomeou Professor Mestre Engenheiro Agrônomo e Agrimensura, com registro no CREA/MT e no IBAPE, para que emitisse parecer esclarecendo a localização da área.

Na decisão proferida em
22/05/2018, o Julgador
consignou que após a realização da nova perícia, a dúvida que existia quanto à localização da área em que a Autora exercia posse, se estava à margem direita ou esquerda do Córrego do Cocho, foi dirimida, pois ficou claro que era aquela afirmada desde o início da demanda, e somente as áreas da Sesmaria Cabeceira do Machado fazem divisa com as áreas da Sesmaria Bandeira. Assim,
concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que os Requeridos desocupassem o imóvel de forma voluntária e pacífica, cominou multa diária para o caso de descumprimento e consignou que, findo o prazo, deveria ser expedido mandado de reintegração de posse
.

Em junho de 2018 a Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte opôs Embargos de Declaração e,
em 18/07/2018, foram opostos Embargos de Terceiro que deram azo à sentença objeto deste Apelo
.

Na petição inicial, a Associação dos Pequenos Produtores Fonte de Luz e outros, alegaram que a ordem de reintegração diverge da área objeto da ação principal e alcança área que exercem posse (matrícula n.o 92.578, do Segundo Ofício de Cuiabá).

Aduziram que não integram aquela lide e, de conseguinte, têm legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiro.

Afirmaram que o Julgador não se atentou para o Boletim de Ocorrência e que não houve delimitação exata da área de posse da Embargada.

Sustentaram que são terceiros de boa-fé e que, por serem legítimos possuidores do imóvel, não podem sofrer os efeitos decorrentes da sentença proferida na ação possessória da qual não fizeram parte.

Determinado o apensamento do feito aos autos da Ação Possessória, o processo foi remetido ao Ministério Público que constatou que os Senhores Antônio Manoel da Silva, Maria Aparecida de Souza, Israel da Mota, Enedita Laurinda da Silva e Firmino Leonardo da Silva, não são terceiros, já que integraram a lide principal.

Assim, opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito em relação àqueles Autores e, no mais, pelo indeferimento do pedido liminar de manutenção de posse e de suspensão do cumprimento da sentença proferida na Ação Possessória.

A Julgadora sentenciante concluiu que nenhum dos Autores tem legitimidade ativa, pois não são efetivamente terceiros, mas partes ou meros sucessores das partes na ação principal.

Ressaltou que em toda a dinâmica das ações está evidente que parte dos Autores/Apelantes integraram a ação principal ou simplesmente imitiram-se na área no curso da lide, quando já era objeto de litígio. Ou seja, concluiu que não sofreram ou tampouco estavam na iminência de sofrer constrição ou ameaça de constrição, pois na verdade apenas relutam contra o cumprimento da sentença.

Ainda chamou atenção para o fato de que só a fase de cumprimento da sentença já tramitava há 05 (cinco) anos e que foram realizadas duas perícias técnicas para que se chegasse à precisa localização da área; contudo, reiteradamente, os Embargantes/Apelantes impediam o efetivo cumprimento, utilizando-se dos mais diversos subterfúgios.

A Julgadora também registrou que a suposta ameaça de constrição da área de 1.426,9564, arrecadada pelo INTERMAT e objeto da matrícula n.o 92.578 é justamente aquela que a Associação dos Pequenos Produtores Fonte de Luz e outros alegam que exercem posse. Ou seja, concluiu que é evidente que os Embargantes/Apelantes não são ocupantes do imóvel, e sim sucessores dos réus daquela lide, de modo que não são terceiros.

Consignou que os Autores/Apelantes não juntaram qualquer documento anterior ao ano de 2017, para comprovar de forma clara e precisa que exerciam a posse do imóvel há 05 (cinco) anos.

Por fim, expressamente assentou que
“ainda causa perplexidade neste juízo, que além destes embargos, Evanildes Martins de Sousa e outras 23 (vinte e três) pessoas, moveram concomitantemente os embargos de cód. 1314756, vindicando a mesma área sem sequer mencionar uns aos outros, o que seria facilmente atacado por ação de oposição, mas que, no entanto, foi ignorado pelas partes, o que reforça a necessidade de extinção da presente lide, uma vez que resta patente a falta de legitimidade dos embargantes.”

Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer que os Autores/Apelantes integram a lide principal, de forma que não têm legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiros; de conseguinte, determinou que arquem com as custas processuais, mas suspendeu a exigibilidade diante do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformados, os Apelantes alegam que o fundamento de que todos integram a lide originária não condiz com a realidade, pois somente Dionízio Rodrigues da Mata, Oliveira de Souza Ramos, Artilho Mendes de Arruda, Eusenir Mendes da Paz e Edvania de Arruda,
“cansados de diversos desmando, dogmatismo, ditadura e arbitrariedade da diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADADOS DA GLEBA BOA SORTE, resolveram se Associar com quem realmente os representassem bem como agiria com transparência e respeito que os mesmos merecem, haja vista que houveram várias perseguições e ameaças que originaram processos criminais e ainda ações cíveis individuais para prevalecer a lei e a ordem.”

Sustentam que a Juíza singular não se atentou para a existência do Boletim de Ocorrência que demonstra o esbulho praticado pela Recorrida e quanto à localização exata da área que supostamente a Apelada exerce posse.

Argumentam que exercem posse com ânimo de dono há mais de 05 (cinco) anos.

Reiteram que não integraram a lide possessória e que também não são sucessores de algumas das partes, fato que, por si só, já confere legitimidade ativa para a oposição dos Embargos de Terceiros.

Ao final, requerem o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Para que não haja alegação de omissão no julgado, ressalto que conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio devolutivo, o Recurso de Apelação
transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo
;
portanto, neste caso, a análise recursal cinge-se à legitimidade dos Apelantes para a oposição dos Embargos de Terceiro
.

Sem maiores delongas, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do conteúdo fático processual relatado, denota-se de forma clara e evidente que, se os Apelantes passaram a exercer posse da área depois de iniciada a demanda possessória, torna-se insustentável a tese de que têm legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiro, pois simplesmente deram continuidade à ocupação irregular da área.

Não há qualquer dúvida de que não é terceiro legitimado para a oposição de Embargos, aquele que sucede na posse depois da citação que tornou a coisa litigiosa
.
(REsp 9365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.06.1991, DJ 01.07.1991 p. 9193).

Em outros termos, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos é parte ilegítima para opor Embargos de Terceiro, pois é sucessor na posse, não ostentando, neste caso, a condição de terceiro.

Nos termos da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - SUCESSOR DE POSSE IRREGULAR - LITIGIOSIDADE INSTALADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro encontram-se previstos no artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil e permite ao terceiro, estranho ao feito, que sofre privação da posse, decorrente de ato judicial o manejo do citado remédio jurídico. Não pode ser qualificado como terceiro aquele que sucede a posse de forma irregular, quando a litigiosidade sobre o imóvel já se encontrava instalada
. (TJ-MT - APL: 00070621220178110003 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018).

Logo, os Recorrentes não são tecnicamente terceiros, motivo pelo qual escorreita a sentença que indeferiu liminarmente os Embargos, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Aliás, é tão evidente a qualidade de sucessores que, consoante se extrai do sistema PRIMUS, em setembro de 2020, a Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte, Requerida na Ação Possessória, era representada pela Sra. Ivone Maria da Silva Portugal, que também é presidente da Associação dos Pequenos Produtores Fonte de Luz, aqui Apelante e representante dos demais Recorrentes.

Por fim, importa consignar que, em 18/09/2020, o mandado de reintegração de posse em favor da Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda. foi devidamente cumprido e, em 11/12/2020, aquele feito foi remetido ao arquivo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021